Tribunal: TJMT
Processo: 1002487-26.2023.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002487-26.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VITOR GABRIEL GOMES DA CONCEICAO - CPF: 071.847.151-28 (APELANTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAB VINICIUS MARTINS DE SIQUEIRA (ASSISTENTE), DALTON RIBAS NERY (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. INVIABILIDADE. MUNIÇÕES APREENDIDAS NO CONTEXTO DE TRÁFICO. RISCO À SEGURANÇA PÚBLICA.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
. NÃO CABIMENTO. PROVAS CONCRETAS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA E VÍNCULO COM FACÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena total de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006) e posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003), em concurso material. A defesa postulou a absolvição pelo delito de posse de munição, com base no princípio da insignificância, e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei de Drogas), com eventual remessa dos autos para proposta de ANPP.

II.

Questão em discussão:

I)

Saber se a apreensão de cinco munições de calibres diversos, desacompanhadas de arma de fogo, em contexto de tráfico de drogas, autoriza a aplicação do princípio da insignificância;

II)

Saber se o apelante faz jus à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos.

III. Razões de decidir:

1.

A jurisprudência consolidada do STF e STJ admite a aplicação excepcional do princípio da insignificância à posse de munição desacompanhada de arma de fogo, desde que presentes os vetores jurisprudenciais;

2.

No caso concreto, as
cinco
munições foram apreendidas em local com drogas (
9,26g – maconha
), balança e dinheiro em espécie, afastando a atipicidade material e evidenciando a periculosidade da conduta;

3.

O afastamento do tráfico privilegiado foi devidamente fundamentado na existência de elementos concretos que demonstram a dedicação habitual do réu à atividade criminosa e seu vínculo com organização criminosa, não havendo afronta ao Tema Repetitivo 1.139 do STJ;

4.

A manutenção da pena impede, por consequência, a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"1. A apreensão de munições no contexto de tráfico de drogas, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, afasta a aplicação do princípio da insignificância, diante da periculosidade concreta da conduta."
"2. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 não se aplica quando demonstrada, com base em provas idôneas, a dedicação do agente a atividades criminosas e sua vinculação a organização criminosa."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XLVI; Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4o;
Lei 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no HC 729926/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/05/2022; STJ, AgRg no HC 724.418/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 20/04/2022; TJMT, Apelação Criminal n. 1005862-16.2020.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Machado, Julgado em 07/11/2025; TJMT, Apelação Criminal n. 1001081-23.2024.8.11.0105, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Julgado em 18/10/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
VITOR GABRIEL GOMES DA CONCEIÇÃO
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
, que o condenou pela prática dos
crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de munição de uso permitido), em concurso material, à pena total de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa.
(Sentença - ID 299635446).

Em suas razões recursais (ID 299635487), a defesa pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese: I) a
absolvição do crime de posse de munições
, com base no princípio da insignificância, por atipicidade material da conduta; e II) a
aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4o, da Lei de Drogas), com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público para análise da propositura de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

O
Ministério Público
, em contrarrazões (ID 299635496), manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
.

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo
desprovimento do apelo
(ID 303638879).

É relatório.

À douta revisão.

VOTO

I. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

O apelante requer a sua absolvição do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, argumentando que a apreensão de 5 (cinco) munições de calibres diversos (.38, .380 e 9mm), desacompanhadas de arma de fogo, configura conduta materialmente atípica, devendo ser aplicado o princípio da insignificância.

O pedido
não
merece acolhimento.

O tipo penal de posse irregular de munição de uso permitido, assim como os demais crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, tutela a segurança pública e a paz social, sendo classificado pela doutrina e jurisprudência como crime de perigo abstrato. Dessa forma, a sua consumação prescinde da demonstração de efetiva lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico, bastando a simples posse do artefato em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Embora o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça tenham, em situações excepcionais, admitido a aplicação do princípio da insignificância para a posse de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, tal reconhecimento não é automático e demanda a análise das circunstâncias fáticas do caso concreto, a fim de verificar o preenchimento dos vetores consagrados pela jurisprudência: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em análise, a submissão dos fatos a esse crivo analítico impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

Conforme se extrai dos autos, a apreensão das munições não ocorreu de forma isolada ou fortuita. Pelo contrário, deu-se no contexto do cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão (Id. 299635369), expedidos em desfavor do apelante
VITOR GABRIEL
, em decorrência de investigação que apurava sua participação no crime de tráfico de drogas (Processo n. 1010324-69.2022.8.11.0037).

Na ocasião, os policiais civis se dirigiram à residência do apelante e, ao adentrarem no imóvel, encontraram não apenas as
05 (cinco) munições de três calibres distintos, mas também 9,26g (nove gramas e vinte e seis centigramas) de maconha, uma balança de precisão e a quantia de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais) em espécie
(Id. 299635351), circunstâncias que levaram à sua condenação, nesta mesma ação penal, pelo crime de tráfico de drogas.

O policial civil
Dalton Ribas Nery
, em seu depoimento judicial, detalhou que a diligência foi realizada para cumprimento de dois mandados de prisão expedidos em desfavor de
Vítor Gabriel Gomes da Conceição
, ocasião em que foram encontradas as munições sobre um rack no quarto do apelante, próximo a outras porções de droga. Narrou, ainda, que
VITOR GABRIEL
é conhecido no meio policial por seu envolvimento com a traficância desde a adolescência e que é apontado como integrante da organização criminosa "
Comando Vermelho
", sendo investigado por outros delitos graves, como homicídio e tortura, praticados no âmbito da facção. (Relatório de mídias - Id. 299635422).

O policial civil
Joab Vinicius Martins de Siqueira
corroborou essa versão, confirmando que dentro da residência, localizaram uma balança de precisão sobre a mesa da cozinha e munições visíveis sobre o rack do quarto de Vítor, procedendo-se a buscas adicionais que resultaram na apreensão de mais drogas e munições. Confirmou que havia mandado de prisão e busca em desfavor de Vítor, sendo a residência pertencente à sogra deste, onde morava com a companheira. (Relatório de mídias - Id. 299635422).

O contexto fático em que as munições foram apreendidas – em um ambiente preparado para o tráfico de drogas, por um agente com histórico de envolvimento em atividades criminosas graves e apontado como membro de facção – afasta por completo a alegação de reduzida reprovabilidade do comportamento e de ausência de periculosidade social da ação. A posse de munições, ainda que sem a respectiva arma, por indivíduo inserido em tal cenário, representa um risco acentuado à segurança pública, indicando a sua periculosidade e a sua prontidão para o cometimento de outros delitos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a apreensão de munição no mesmo contexto fático do crime de tráfico de drogas obsta a aplicação do princípio da insignificância, por demonstrar a maior periculosidade da conduta e o maior grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. MUNIÇÃO APREENDIDA EM CONTEXTO DE PRÁTICA DE OUTRO DELITO. REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art . 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição. Precedentes. 2. Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Contudo, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático. 3.
Evidenciado que, na hipótese, as munições calibre.22 encontradas, embora desacompanhadas de arma de fogo, foram apreendidas no contexto de prisão em flagrante do paciente e de outras duas agentes, pelo suposto envolvimento com tráfico de drogas e associação para o tráfico, apesar de, posteriormente, ter sido afastada a prática do delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é descabida a flexibilização do entendimento consolidado desta Corte, já que não restam preenchidos os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, máxime o reduzido grau de reprovabilidade da conduta
(STF, HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel . Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004). 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 729926 PR 2022/0076911-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022).

Portanto, a conduta do apelante não pode ser considerada um desimportante penal. A posse das munições, aliada ao cenário de traficância e ao seu histórico delitivo, revela uma periculosidade concreta que impede a aplicação do princípio da insignificância, devendo ser mantida a condenação pelo crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

II. DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO
)

A defesa postula a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sustentando que o juízo sentenciante afastou a benesse com base em investigações em curso, o que contrariaria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.139.

O pleito
não
merece acolhimento.

Para a concessão da minorante do tráfico privilegiado, o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 exige, cumulativamente, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Na sentença, o magistrado afastou a aplicação do benefício com a seguinte fundamentação:

"Deixo de aplicar a causa de
diminuição
prevista no art. 33, 4, da LT, vez que,
não
obstante a primariedade do
réu
e da pouca quantidade da droga apreendida, verifico por meio dos
relatórios
de
investigação
constante nos autos no feito de
número
1010324-69.2022, bem como
através
do depoimento do PC Dalton Ribas, que se dedica a atividades criminosas." (ID 299635446)

A decisão está devidamente fundamentada e não viola o entendimento consolidado nos tribunais superiores. De fato, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.139 (REsp 1.977.029/RS), firmou a tese de que "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, 4., da Lei n. 11.343/2006".

Contudo, a vedação se refere ao uso isolado de tais procedimentos para presumir a dedicação a atividades criminosas. A existência de investigações ou processos em andamento pode, sim, ser valorada quando corroborada por outros elementos probatórios concretos, produzidos sob o crivo do contraditório, que demonstrem a habitualidade delitiva do agente.

No presente caso, o juízo sentenciante não se baseou exclusivamente em investigações em curso, mas em um conjunto probatório robusto que aponta para a dedicação do apelante a atividades criminosas e sua integração em organização criminosa.

Primeiramente, o Relatório de Investigação n. 2022.1388818, oriundo da análise do aparelho celular de
Danielle Simoni Damasceno
(Processo n. 1010324-69.2022.8.11.0037), contém elementos concretos que vinculam o apelante, sob o vulgo "
Vitor
", à mercancia de entorpecentes.

Em conversas interceptadas, ele é mencionado como fornecedor de drogas ("balas” ecstasy que o Vitor meteu nele para vender") e como parte em negociações envolvendo dívidas de entorpecentes:

“
4.2.5 (65) 9962-6998

Foi verificado troca de mensagens entre o contato sobe o no 65-99626998 e Danielle Simoni Damasceno acerca do tráfico de drogas praticado por ambos.

No dia 20/10/2022, o contato (65) 9962-6998 enviar mensagem para Danielle Simoni
Damasceno informando que é Vitor, Uber do Draca e este número era sua nova “placa” (contato) para o corre
.

Em seguida torna a mandar mensagem para Danielle Simoni Damasceno
dizendo para mandar o corre do pó (cocaína) para ele e manda uma imagem de porções da droga pronta para comercializa
.

Em seguida, na troca mensagens o contato (65) 9962-6998 diz para Danielle Simoni Damasceno que está com umas balas (ecstasy),
que o Vitor meteu nele para vender
, mas não está conseguindo vender

Em continuidade, Danielle Simoni Damasceno diz que pegou 30 balas (ecstasy).

No decorrer da troca de mensagens, Danielle Simoni Damasceno diz que está sem braw (maconha) e a Catrina a disse que não sabia que horas iria ter.

Em outra troca mensagem, o contato (65) 9962-6998 diz que o corre dele é vender dentro do carro.

Conforme apurou-se, pode indicar que o contato (65) 9962-6998, o qual se apresentou como Vitor, Uber do Draco, trata-se de VITOR HUGO ERCICO CARDOSO, filho de Ivonete Ercico, nascido em 20/12/1999, CPF 054717621-00, RG no 26559811 SSP-MT.

O citado ‘Vitor”, trata-se de VITOR GABRIEL GOMES DA CONCEIÇÃO, filho de Lucineia Gomes da Costa, Nascido em 13/12/2001, CPF 071847151-25, RG no 22368744;

(...)

4.2.1 João Primo (66) 99924-8852

(...)

Conforme apurou-se, o contato João Primo trata-se de JOÃO PAULO CAETANO DAMASCENO (...)

O citado “Neto”, trata-se de CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS (...)

O citado ‘Vitão”, trata-se de VITOR GABRIEL GOMES DA CONCEIÇÃO
(...)”
(Relatório
de Investigação n. 2022.1388818 - Id. 299635386, pg. 10).

Tais elementos não são meras suposições, mas provas documentais que, embora produzidas em outro feito, foram submetidas ao contraditório nesta ação penal e serviram de base para a própria decretação da prisão do apelante.

Ademais, o depoimento judicial do policial civil
Dalton Ribas Nery
foi contundente ao afirmar que
VITOR GABRIEL
é conhecido por seu envolvimento com o tráfico desde a adolescência e que é integrante da facção "
Comando Vermelho
", tendo participado de diversas ações em nome da organização, inclusive, sendo investigado por homicídio e tortura. Essa informação, prestada por agente público sob o compromisso de dizer a verdade, constitui prova idônea e suficiente para demonstrar que o apelante não é um traficante eventual.

O próprio apelante, em seu interrogatório, admitiu ter respondido a processos por tráfico de drogas quando menor de idade, mencionando a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente ("quatro quilos de maconha, balança, dinheiro") – (Relatório de mídias - id.

299635422). Embora atos infracionais não configurem reincidência, demonstram um envolvimento precoce e reiterado com a criminalidade, reforçando a tese de que a traficância não é um fato isolado em sua vida.

Por fim, verifica-se da folha de antecedentes, que o apelante responde a outras ações penais por tráfico e associação para o tráfico, inclusive com uma condenação posterior por associação (Ação penal no 1004043-63.2023.8.11), o que, somado aos demais elementos, compõe um quadro de habitualidade delitiva incompatível com a figura do traficante privilegiado.

A minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas visa beneficiar o pequeno traficante, aquele que se envolveu ocasionalmente com o crime, e não o indivíduo que faz da atividade criminosa seu meio de vida ou que integra estruturas organizadas para delinquir. O conjunto probatório demonstra, com segurança, que o apelante se enquadra nesta última categoria.

A propósito vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição. Dosimetria das penas. Exasperação da pena-base. Fundamentações inidôneas. Tráfico privilegiado. Habitualidade e envolvimento com facção. Recurso provido parcialmente.

(...)

5.
A habitualidade criminosa na prática do tráfico de drogas e envolvimento do apelante com facção criminosa, atuando em posição de confiança [armazenamento de substâncias entorpecentes e distribuição de drogas], “legitima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstâncias do delito, pois evidencia sua dedicação às atividades criminosas”
(STJ, AgRg no HC n. 724.418/SC).

IV. Dispositivo e teses

(...)

4.
A habitualidade na traficância e o vínculo com organização criminosa legitimam o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

(...)

(N.U 1005862-16.2020.8.11.0045, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025).

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, AMBOS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. (...) NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE POSSE DE MUNIÇÕES.
INDEFERIDO O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO
. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. COMPATIBILIZAÇÃO COM O REGIME FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

7. A posse de munições, mesmo em pequena quantidade e desacompanhadas de arma de fogo, mantém relevância típica quando apreendidas no contexto do tráfico de drogas, afastando a aplicação do princípio da insignificância.

8.
O benefício do tráfico privilegiado não se aplica quando os réus demonstram dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela prática concomitante de outros delitos e pela habitualidade no tráfico.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

(...)

4. O princípio da insignificância não se aplica à posse de munições quando apreendidas no contexto do tráfico de drogas.

5.
A causa de diminuição do tráfico privilegiado não incide quando há demonstração de dedicação a atividades criminosas.

(...)

(N.U 1001081-23.2024.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2025, Publicado no DJE 18/10/2025).

Dessa forma, a não aplicação da causa de diminuição de pena foi correta e devidamente fundamentada, não havendo reparos a serem feitos na dosimetria da pena.

Prejudicado, por consequência, o pedido de remessa dos autos para análise de eventual Acordo de Não Persecução Penal, uma vez que a manutenção da pena em patamar superior a 04 (quatro) anos impede a aplicação do referido instituto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
VITOR GABRIEL GOMES DA CONCEIÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025